Tribunal: TJDFT
Processo: 0027202-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. AFASTADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso da PREVI quanto à observância do teto contributivo previsto no regulamento do plano, à míngua de interesse porquanto deferido na origem.
2. A reclamação trabalhista invocada para fins da coisa julgada foi proposta contra o Banco do Brasil S.A, com o intento de reconhecimento de verba remuneratória junto à sociedade empregadora. Logo, não há cogitar sequer de mesma causa de pedir, se a presente demanda visa a revisão de benefícios da previdência complementar, em decorrência da repercussão da verba remuneratória apurada na esfera trabalhista.
3. Em virtude de personalidade jurídica própria da entidade fechada de previdência complementar, carece legitimidade ao patrocinador para a causa entre tal entidade e o participante ou assistido referentes ao plano de previdência. Tema 936/STJ.
4. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, devendo considerar que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata. Súmula 291 do STJ.
4.1. Ante a pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
5. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 08/08/2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021 do STJ.
6. Oferecida resistência ao acolhimento de pretensão prevista em regulamento, escorreita a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.
6.1. O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição.
7. Apelação do Banco do Brasil conhecida e provida. Apelação da PREVI conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.